Tribunal: STF
Processo: ARE 1435814
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 219, p. 7):



‘ADMINISTRATIVO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. X EXAME DE ORDEM. INTERVENÇÃO JUDICIAL MINIMALISTA NA CORREÇÃO E FORMULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 632853. PRECEDENTE DESTA TURMA. 



1. O inconformismo da parte apelante decorre da alegação de má formulação da prova prático profissional de Direito Penal. 2. Com efeito, aduzem os apelantes que: "(..) estamos questionando a legalidade da formulação deficiente, lacunosa e omissa, de forma a impedir que os recorrentes pudessem entendê-la e, principalmente, pudessem adivinhar a resposta que a 'banca' pretendia!". 



3. Dessa forma, sustenta que a questão é confusa em relação à aplicabilidade da qualificadora prevista no § 5° do art. 155 do Código Penal, já que tal causa de aumento de pena se configura com o transporte do veiculo automotor "para outro Estado ou para o exterior". 



4. Ordinariamente, entendo que o Poder judiciário não pode ser provocado com o intuito de servir como banca revisora judicial, nos concursos públicos, anulando ou modificando questões de Editais. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial determinante. Vejamos: "a sentença acompanha orientação do STF, em sede de repercussão geral, de que o Poder Judiciário não dispõe de atribuição para substituir a banca examinadora de concurso público com o propósito de avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas (Tribunal Pleno, RE n° 632853, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 29.06.2015)" (AC 0031158-73.2012.4.01.3400/DF, Rel.Conv. Juíza Federal Maria Cecilia de Marco Rocha, Quinta Turma, e-DJF1 de 15/12/2015). 



5. Entretanto, melhor analisando a questão formulada na prova prática de Direito Penal do X Exame de Ordem, entendo ser necessário readequar o meu posicionamento em relação a este certame em especial. 



6. Deveras, o enunciado da questão é manifestamente impossível, na medida em que induz o candidato a erro, ao afirmar que o veículo foi furtado em Mato Grosso e a autora do furto foi presa na fronteira do Paraguai. Com isso, não é possível negar a presença da qualificadora do crime de furto (art. 155, § 5°, do Código Penal). 



7. Concluo, portanto, que o caso está inserido na hipótese de intervenção judicial minimalista preconizada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, no precedente acima mencionado. 



8. Ademais, a colenda Oitava Turma já decidiu que: "Mostra-se, pois, ilegal e destituído de razoabilidade critério de correção de prova prático-profissional que exija do candidato formular pedido juridicamente impossível, como a desclassificação para furto simples (CP, art. 155, caput), quando a qualificadora prevista no § 5° do art. 155 do Código Penal, pelas circunstâncias descritas no enunciado e da forma como descritas, restara configurada" (AMS 0041354- 68.2013.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, Oitava Turma, eDJF1 p.1090 de 16/01/2015). 9. Apelação provida. Sentença reformada.’



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 225, p. 7).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput e inciso II; e 37 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 227, p. 7):



     “(...) ao Judiciário não é permitido se manifestar sobre formulação de questões, suas respostas e até mesmo sobre os critérios de pontuação adotados pela Banca Examinadora, cabendo-lhe, excepcionalmente, pronunciar-se a respeito da legalidade das normas instituídas no Edital e dos atos administrativos, sem adentrar ao mérito.” 



    Aduz-se, também, que (eDOC 227, p. 14):



    “(...) a decisão recorrida invadiu o mérito administrativo ao avaliar o comando da Questão e os critérios de correção adotados pela banca examinadora, situação essa que, a um só tempo, causou grave lesão à ordem administrativa, e substituiu a Ordem dos Advogados do Brasil, visto que a aferição da habilidade dos candidatos é atribuição exclusiva da instituição.”



    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 236).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 219, pp. 1 e 2): 



    “O inconformismo da parte apelante decorre da alegação de má formulação da prova prático profissional de Direito Penal. 



    Com efeito, aduzem os apelantes que: ‘(...) estamos questionando a legalidade da formulação deficiente, lacunosa e omissa, de forma a impedir que os recorrentes pudessem entendê-la e, principalmente, pudessem adivinhar a resposta que a 'banca' pretendia!’ (fl. 907). 



    Dessa forma, sustenta que a questão é confusa em relação à aplicabilidade da qualificadora prevista no § 50 do art. 155 do Código Penal, já que tal causa de aumento de pena se configura com o transporte do veículo automotor ‘para outro Estado ou para o exterior’.



     Afirma que: ‘ou a OAB desconhece o tipo penal do 'furto qualificado de veículo automotor (ou esqueceu, o que é mais provável, que é suficiente o transporte da res furtiva para fora do estado), ou desconhecem a geografia de nosso País’(fls. 899/900). 



    Ordinariamente, entendo que o Poder judiciário não pode ser provocado com o intuito de servir como banca revisora judicial, nos concursos públicos, anulando ou modificando questões de Editais. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial determinante. Vejamos: ‘a sentença acompanha orientação do STF, em sede de repercussão geral, de que o Poder Judiciário não dispõe de atribuição para substituir a banca examinadora de concurso público com o propósito de avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas (Tribunal Pleno, RE no 632853, Rel Min. GILMAR MENDES, DJ 29.06.2015)’ (AC 0031158- 73.2012.4.01.3400/DF, Rel.Conv. Juíza Federal Maria Cecília de Marco Rocha, Quinta Turma, eDJF1 de 15/12/2015). 



    No julgamento acima citado, restou evidenciada a soberania da Banca Examinadora, como discorre o Excelentíssimo Ministro Teori Zavascki em seu voto, verbis:



    (...)



    Entretanto, melhor analisando a questão formulada na prova prática de Direito Penal do X Exame de Ordem, entendo ser necessário readequar o meu posicionamento em relação a este certame em especial. 



    Deveras, o enunciado da questão é manifestamente impossível, na medida em que induz o candidato a erro, ao afirmar que o veículo foi furtado em Mato Grosso e a autora do furto foi presa na fronteira do Paraguai. Com isso, não é possível negar a presença da qualificadora do crime de furto (art. 155, § 5º, do Código Penal). 



    Concluo, portanto, que o caso está inserido na hipótese de intervenção judicial minimalista preconizada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, no precedente acima mencionado. 



    Ademais, a colenda Oitava Turma já decidiu que: "Mostra-se, pois, ilegal e destituído de razoabilidade critério de correção de prova prático-profissional que exija do candidato formular pedido juridicamente impossível, como a desclassificação para furto simples (CP, art. 155, caput), quando a qualificadora prevista no § 5 0 do art. 155 do Código Penal, pelas circunstâncias descritas no enunciado e da forma como descritas, restara configurada" (AMS 0041354-68.2013.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, Oitava Turma, e-DJF1 p.1090 de 16/01/2015). 



    A anulação da questão deve ser apenas parcial, ou seja, restrita à pontuação referente à qualificadora do art. 155, § 5°, do Código Penal. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para, reformando a sentença, declarar a nulidade parcial da questão prática de direito penal, no tocante à pontuação da qualificadora do art. 155, § 5°, do Código Penal, que deverá ser atribuída a todos os apelantes, invertendo-se os ônus da sucumbência.”



    Dessa forma, constato que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas editalícias, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 454 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS DO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO. SÚMULAS 454 E 279/STF. 1. A presente causa foi decidida com base na análise dos fatos e provas constantes nos autos, além de cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 454 e 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.092.424-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico. Realização de novo teste. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise das cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 795.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2018).



    Ainda que superada a preliminar, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).



    Por fim, sobreleva ressaltar, que esta Corte, ao julgar o RE 632.853-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 - Tema 485 da repercussão geral, concluiu que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Reproduzo a ementa desse julgado:



     “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente